Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OU CIVIL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. IMPRUDÊNCIA. DESATENÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. SEM HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, §1o, inciso I, e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor sem possuir carteira de habilitação e afastar-se do local do acidente para evitar responsabilização penal ou civil).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição de ambos os delitos, por ausência ou insuficiência de provas para a condenação, com base no princípio do “in dubio pro reo” e nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) a revisão da dosimetria com a fixação da pena no mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
III – Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição quando devidamente comprovado nos autos, em especial pelos depoimentos e laudos periciais juntados, que, ao trafegar sua motocicleta pela via pública, sem habilitação para conduzir veículo automotor, o réu não adotou as cautelas necessárias para evitar o atropelamento, vindo a colidir com a vítima, ocasionando-lhe lesões gravíssimas que culminaram em sua morte, e, em seguida, se evadido do local do fato para evitar responsabilização penal ou civil, sendo de rigor a manutenção da condenação pelos crimes previstos nos artigos 302, §1o, inciso I, e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Diante da análise negativa dos antecedentes e da incidência da agravante da reincidência, inviável a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial aberto.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.